Tribunal: CARF
Processo: 10976.720069/2017-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALINE CARDOSO DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10976.720069/2017-36
ACÓRDÃO
3202-002.792 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BELO HORIZONTE REFRIGERANTES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
INEXISTÊNCIA DE OPERAÇÕES DE AQUISIÇÕES DE INSUMOS. GLOSA DE
CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Confirmada a hipótese de que as operações de fornecimento de insumos
não existiram, acertada a glosa de créditos que referidas operações
ensejaram para a Recorrente.
REVENDA DE INSUMOS. EQUIPARAÇÃO A ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL.
Vez que o estabelecimento industrial revende insumos adquiridos para
utilização no processo industrial e se referidos insumos somente poderão
ser utilizados para revenda ou industrialização, impõe-se a condição de
equiparado a industrial ao revendedor, nos termos do § 6o do art. 9o do
Regulamento do IPI.
GRUPO ECONÔMICO. CARACTERIZAÇÃO.
Demonstrado que as pessoas jurídicas envolvidas realizam ações
coordenadas, cada uma delas com papel determinado, com objetivo de
atingir o fim ilícito almejado resta caracterizado o grupo econômico.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIOS, DIRETORES E GERENTES.
POSSIBILIDADE.
Preenchidos os requisitos dos artigos 124, I e 135 do CTN é correta a
imputação de responsabilidade tributária.
FRAUDE E SIMULAÇÃO. QUALIFICAÇÃO DA PENALIDADE. REDUÇÃO
MULTA. Redução da multa qualificada de 150% para 100%, nos termos do
art. 14 da Lei no 14.689, de 2023.
ACÓRDÃO
Fl. 936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.792 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720069/2017-36
2
Vistos relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, apenas para reduzir a multa qualificada de 150% para 100%,
nos termos do art. 14 da Lei no 14.689, de 2023.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe.

RELATÓRIO
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto face a exigência de Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI) em decorrência de (i) aproveitamento de crédito indevido de
IPI; (ii) saída de produtos (insumos) em revenda sem lançamento do IPI; e (iii) saída de produtos
(refrigerante) com destaque insuficiente do IPI, correspondente ao período de 01/01/2012 a
31/12/2012, em desfavor da Recorrente BELO HORIZONTE REFRIGERANTES LTDA.
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido:

Trata-se de Auto de Infração de exigência do Imposto sobre Produtos Industrializados em
que a Autoridade Fiscal identificou as seguintes infrações, relativas ao ano de 2012:

- saídas de produtos com destaque insuficiente de IPI;

- saída de produtos sem lançamento do IPI (insumos adquiridos de terceiros revendidos
pelo estabelecimento industrial); e

- glosa de créditos indevidos, pelo fato de que os documentos fiscais de aquisição de
insumos não correspondem a operações efetivamente realizadas (aquisições realizadas
junto às pessoas jurídicas BIG-NECTA e INCA não teriam ocorrido).
Fl. 937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.792 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720069/2017-36
3

Alegando existir a formação de Grupo Econômico entre as pessoas jurídicas Belo
Horizonte Refrigerantes (BH REFRIGERANTES), UNIBEV – Comércio de Bebidas S/A
(UNIBEV) e On Time Factoring e Fomento Mercantil S/A (ON TIME) e, com base arts. 124,
inciso I, e 135 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), a
Fiscalização incluiu no pólo passivo da exigência os seguintes responsáveis solidários:

- Rogério Luiz Bicalho – CPF 761.465.706-30;

- Evando Gabriel de Faria _ CPF 039.265.406-72;

- Marcelo Miranda Ferreira _ CPF 575.708.096-53;

- Wandercharles Antônio Brito Faria _ CPF 556.867.456-68;

- UNIBEV – Comércio de Bebidas S/A _ CNPJ 07.226.378/0001-57;

- On Time Factoring e Fomento Mercantil S/A _ CNPJ 07.023.638/0001-97.

Inconformada, a autuada defendeu a impropriedade da exigência fiscal, baseando-se, para
tanto, nos seguintes argumentos:

1) Ocorrência de decadência;

2) Quanto às aquisições de insumos da fornecedora Big-Necta Ind. e Com. de Sucos e
Concentrados Ltda (Big-Necta):

2.1) A falta de pagamento de insumos fornecidos em 2012 é fato restrito à relação
contratual entre a Big-Necta e a autuada. Que os insumos foram realmente fornecidos. A
ausência de pagamento do valor devido ao fornecedor não pode prejudicar o
aproveitamento de créditos de IPI;

2.2) A autuada não pode ser prejudicada por irregularidades vinculadas exclusivamente à
sua empresa fornecedora, que não está submetida ao seu controle administrativo. A
ausência de registros de aquisições de insumos perante a RFB não significa que a
fornecedora BIG-Necta não opera. Não é obrigação da adquirente (Belo Horizonte
Refrigerantes) verificar a regularidade das aquisições de seu fornecedor;

2.3) A indicação incorreta do endereço da Big-Necta perante o cadastro do CNPJ não é
obrigação que possa ser imposta à autuada, não sendo possível concluir que as operações
que geraram créditos não ocorreram.

3) Quanto às aquisições de insumos da fornecedora Inca Indústria de Concentrados de
Bebidas da Amazônia (Inca):

3.1) O Administrador da fornecedora Inca é o Sr. Rogério Luiz Bicalho e a Fiscalização
ignorou sua saída da pessoa jurídica RV participações (controladora da INCA) com o intuito
de criar mais um indício de que as operações de fornecimento de insumos inexistiriam.
Fl. 938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.792 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720069/2017-36
4

3.2) O acordo entre as partes, no sentido de permitir o não pagamento da integralidade
das compras de insumos junto à INCA ou, ainda, o pagamento por meio de compensações
entre elas. Esse acordo tem efeito limitado à esfera cível e o Ripi não estabelece como
critério de aproveitamento do crédito o pagamento das obrigações do adquirente.

3.3) O fornecimento de concentrados de refrigerante pela Inca (localizada em Manaus) se
adequa aos requisitos de isenção do art. 95, inciso III, do Regulamento do IPI. E, além
disso, a Belo Horizonte Refrigerantes se adequa perfeitamente à legislação que garante o
direito ao crédito de produto isento de IPI, vez que é estabelecimento comercial que
adquiriu concentrados de refrigerantes para emprego como produto intermediário na
produção de refrigerantes.

4) Quanto à revenda de insumos, ela não é suficiente à equiparação a industrial, pois a
configuração da referida equiparação a destinação a outro estabelecimento industrial ou
equiparado e o uso desses bens em nova industrialização ou revenda, o que não foi
demonstrado pela Fiscalização.

5) Quanto à saída de produtos com destaque insuficiente de IPI, apesar de a autuada ser
optante do Refri, o tabelamento do valor do litro é ato unilateral que nem sempre reflete
a sua capacidade contributiva.

6) O valor da multa – na base de 150% sobre o valor apurado - é excessivo e, portanto,
impossível de ser cobrado.

Além disso, os responsáveis solidários apresentaram Impugnação em que alegam, em
resumo, o seguinte:

- inexistência de grupo econômico;

- Inocorrência das hipóteses do art. 135 do CTN, além da falta da condição de sócio do
Rogério Luiz Bicalho;

- inexistência de interesse comum quanto às situações que constituem os fatos geradores;
- decadência; e

- valor excessivo da multa de ofício.

Especificamente, a Impugnação (conjunta) de EVANDO e WANDERCHARLES retoma os
argumentos expendidos na Impugnação de BH Refrigerantes (intempestiva).

É o Relatório, no essencial.

Em decisão por unanimidade, a 3a TURMA/DRJ/JFA votou para JULGAR
IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, mantendo-se a exigência fiscal, nos termos do Auto de Infração,
em acórdão assim ementado:

Fl. 939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.792 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720069/2017-36
5
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI

Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012

INEXISTÊNCIA DE OPERAÇÕES DE AQUISIÇÕES DE INSUMOS. GLOSA DE CRÉDITOS.
POSSIBILIDADE.

Demonstrado pela Fiscalização que as operações de fornecimento de insumos não
existiram, correta a glosa e créditos que referidas operações ensejaram para a autuada.

REVENDA DE INSUMOS. EQUIPARAÇÃO A ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL.

Se o estabelecimento industrial revende insumos adquiridos para utilização no processo
industrial e se referidos insumos somente poderão ser utilizados para revenda ou
industrialização, impõe-se a condição de equiparado a industrial ao revendedor, nos
termos do § 6o do art. 9o do Regulamento do IPI.

IPI DEVIDO NO ÂMBITO DO REFRI. IMPOSSIBILIDADE QUE QUESTIONAMENTO DA
LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA.

Não são suficientes para atingir a exigência fiscal os argumentos que apenas questionam a
validade normas legais e regulamentares, sendo certo, ainda, que não compete à
autoridade julgadora, em sede administrativa, imiscuir-se em questões dessa natureza.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO

Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012

GRUPO ECONÔMICO. CARACTERIZAÇÃO.

Fica caracterizado o Grupo Econômico se houver demonstração de que as pessoas
jurídicas envolvidas realizam ações coordenadas, cada uma delas com papel determinado,
com objetivo de atingir o fim ilícito almejado.

RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIOS, DIRETORES E GERENTES.

Demonstrados os atos de administração praticados com infração à lei tributária, além do
papel desempenhado por cada pessoa física envolvida, correto a responsabilização
tributária, nos termos doas arts. 124,I e 135 do CTN.

FRAUDE E SIMULAÇÃO. QUALIFICAÇÃO DA PENALIDADE. POSSIBILIDADE.

Desde que existentes os pressupostos fáticos, é aplicável a qualificação da penalidade,
sendo impossível acolher os argumentos de inconstitucionalidade ou ilegitimidade da
legislação de regência.

Impugnação Improcedente

Crédito Tributário Mantido
Antes de adentrar nas razões de mérito, no que tange a preliminar de
tempestividade apurada pela DRJ, cumpre esclarecer o que se segue acostado às fls. Fls. 737 dos
autos:

Fl. 940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.792 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720069/2017-36
6

Ocorre que, para todos os sujeitos passivos, foi providenciada publicação de Edital
de Intimação, com fundamento no art. 7o, §2o, e no art. 23, § 1o, inciso I, e § 2o, inciso IV, do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Assim, apenas é legítima a intimação por Edital dos seguintes sujeitos passivos:

Pelo exposto, a DRJ não conheceu da Impugnação de BH Refrigerantes, por ser
intempestiva. Todavia, apreciou as Impugnações dos demais sujeitos passivos sob o argumento de
que preencheram os requisitos legais.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Aline Cardoso de Faria, Relatora.

Preliminarmente, são tempestivos e reúnem os pressupostos legais de
admissibilidade os Recursos Voluntários de: i) On Time Factoring e Fomento Mercantil S/A; ii)
UNIBEV – Comércio de Bebidas S/A e de iii) Marcelo Miranda Ferreira, deles, portanto, tomo
conhecimento.
Fl. 941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.792 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720069/2017-36
7
Destaco que a Impugnação de BH Refrigerantes foi julgada intempestiva pela DRJ,
razão pela qual apenas os argumentos trazidos pelos responsáveis solidários enumerados no
parágrafo supra serão examinados.

I - Das Preliminares

Quanto ao pedido de nulidade do Auto de Infração suscitado pelos(as) responsáveis
solidários, verifica-se que não ocorreu nenhuma das hipóteses de vício. O lançamento em
comento foi levado a efeito por autoridade competente e concedido aos Recorrentes o mais
amplo direito à defesa e ao contraditório. Tanto na fase de instrução do processo, quanto na fase
de impugnação, as alegações e documentos foram apreciados, bem como todas as respostas e
argumentos suscitados a fim de corroborar as infrações apuradas pela fiscalização.
Consoante análise da disciplina dos arts. 59 c/c 60 do Decreto n.o 70.235/72, os
termos do processo administrativo fiscal somente serão declarados nulos na ocorrência de uma
das seguintes hipóteses: a) quando se tratar de ato/decisão lavrado ou proferido por pessoa
incompetente; b) resultar em inequívoco cerceamento de defesa à parte.
No presente caso, verifica-se que não há nulidade do auto de infração porque a
descrição dos fatos nele contida é clara e bem fundamentada. Se o sujeito passivo revela conhecer
plenamente as acusações que lhe foram imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de forma
meticulosa, mediante defesa, abrangendo não só outras questões preliminares como também
razões de mérito, descabe a proposição de cerceamento do direito de defesa.
Dessa forma, não há precariedade da capitulação legal da infração, muito menos
violação aos princípios da motivação e fundamentação dos atos administrativos. Isso porque o
julgamento administrativo não extrapolou a matéria contida nos autos.
Inexiste qualquer violação aos requisitos exigidos pelo Decreto no 70.235/1972,
porquanto não há instrução precária do auto de infração, motivo pelo qual não acolho a
preliminar de nulidade do auto de infração.
Sobre a alegação de decadência, os Recorrentes sustentam que o prazo decadencial
deve ser contado da data de ocorrência do fato gerador, nos termos do art. 150, § 4o do CTN. O
auto de infração abrange fatos geradores ocorridos ao longo do ano de 2012 e, como foi expedido
em 01/12/2017, o período de janeiro a novembro de 2012 teria sido atingido pela decadência.
Entretanto, verifica-se que a contagem do prazo decadencial, no presente caso,
deve se dar nos termos do art. 173, inc. I, do CTN, em vista de tudo quanto já foi anteriormente
demonstrado pela Fiscalização e resumido na parte inicial do presente voto.
Portanto, conforme firmado pela fiscalização às fls. 753 o prazo decadencial se
iniciou apenas em 1/01/2013. Como as intimações da autuação ocorreram ao longo do mês de
Fl. 942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.792 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720069/2017-36
8
dezembro de 2017, não há que se cogitar de que a decadência tenha colhido qualquer período de
apuração do IPI do ano de 2012.
Pelo exposto, as preliminares de nulidade e decadência devem ser rejeitadas.

II – Do mérito

Inicialmente, da análise societária e contratual realizada, a fiscalização comprovou
que entre a fiscalizada (Belo Horizonte Refrigerantes Ltda) e a suposta fornecedora (INCA –
Indústria de Concentrados de Bebidas da Amazônia Ltda) existe relação umbilical, uma vez as duas
empresas são controladas pela mesma pessoa, ou seja, o sr. Rogério Luiz Bicalho.
Ao analisar as supostas aquisições de insumos, a fiscalização constatou que apenas
dois fornecedores representavam cerca de 96% de todo o crédito do IPI oriundo das aquisições
para industrialização escrituradas no Livro de Registro de Apuração do IPI apresentado pelo
contribuinte, perfazendo valores significativos dos créditos de IPI, discriminados na tabela abaixo:

Ressalta-se, que conforme apurado pela fiscalização as várias aquisições de
mercadorias, que fundamentaram a escrituração de créditos de IPI por parte da autuada, não
ocorreram, de modo que em resumo:

Temos, em resumo, a seguinte situação: a Fiscalização demonstra que uma mesma pessoa
(o Sr. Rogério Luiz Bicalho) controlava a autuada (BH REFRIGERANTES) e uma de suas
principais fornecedoras (INCA), o que permite a conclusão de que há relação umbilical
entre as duas. Além disso, não se constatam pagamentos da autuada para a INCA. Ao
invés disso, a autuada argumenta a quitação por intermédio de compensações e
encontros de contas.

É preciso ressaltar que a Fiscalização intimou a autuada a demonstrar o efetivo
pagamento do valor das operações e, além disso, a apresentar as informações contábeis
acerca das aquisições (o que possibilitaria obter informações sobre sua real ocorrência). A
Fl. 943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.792 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720069/2017-36
9
autuada afirma que, em verdade, não houve pagamento. E nada menciona acerca da
efetiva entrada de insumos em seu estabelecimento.

Ora, no caso em que sejam colocadas em dúvida as informações retratadas na Nota Fiscal,
o contribuinte deve demonstrar a efetiva realização da operação, por intermédio da
demonstração do pagamento do preço e do recebimento da mercadoria.
E nada disso consta do processo.

Relativamente às supostas aquisições de insumos da Fornecedora BIG-NECTA, com
exceção da intrincada questão societária, o contexto é o mesmo do acima narrado para a
fornecedora INCA.

Portanto, no entender da Fiscalização, temos que as operações de fornecimento de
insumos de BIG-NECTA e de INCA para a autuada jamais ocorreram. As notas fiscais de
venda foram emitidas por essas fornecedoras não para retratar uma verdadeira operação
comercial, mas apenas para justificar o aproveitamento de créditos de IPI pela autuada.

Há, ainda que se mencionar o raciocínio que levou à constatação da existência de Grupo
Econômico que engloba a autuada (BH REFRIGERANTES), ON TIME e UNIBEV. (fls. 752).

Pelo exposto, restou comprovada a existência de Grupo Econômico, sendo que cada
um dos sujeitos solidários atuou de forma coordenada para não recolhimento do IPI devido, senão
vejamos:
“No que se refere aos sujeitos passivos solidários, aponta a Fiscalização:

1) Belo Horizonte Refrigerantes LTDA, CNPJ 02.091.715/0001-22 (matriz): existe
formalmente para gerir as atividades da filial, não emite notas fiscais e não desenvolve
atividades fabris;

2) Belo Horizonte Refrigerantes LTDA CNPJ 02.091.715/0002-03 (filial): responsável pela
fabricação dos produtos vendidos, bem como pela revenda de produtos adquiridos por
terceiros, é a unidade que escriturou o Livro de Registro de Apuração do IPI e emitiu as
notas fiscais examinadas na presente auditoria;

3) Unibev Indústria e Comércio de Bebidas SA, CNPJ 07.226.378/0001-57, é a principal
"cliente" da fiscalizada, no ano de 2012 "adquiriu" mais de 70% da produção da Belo
Horizonte Refrigerantes LTDA, percentual este que alcança cerca de 90% quando
consideradas as "bonificações";

4) On Time Factoring e Fomento Mercantil SA, CNPJ 07.023.638/0001-97, continuou
exercendo as funções de "caixa" do grupo, sendo direcionadas para ela a maior parte dos
recebimentos das vendas efetuadas tanto pela filial da fiscalizada quanto pela Unibev
Indústria e Comércio de Bebidas SA.” Fls. 753.

Fl. 944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.792 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720069/2017-36
10
Destarte, após uma análise minuciosa dos documentos apresentados, a fiscalização
lavrou o Auto de Infração relativo ao IPI (2012) tendo responsabilizado as seguintes pessoas
físicas:

1) Rogério Luiz Bicalho, CPF 761.465.706-30: identificado como principal proprietário e
dirigente do grupo;
2) Wandercharles Antônio Brito Faria, CPF 556.867.456-68: sócio de direito,
administrador com poderes para representar a sociedade em todos os seus atos;
3) Evandro Gabriel de Faria, CPF 039.265.406-72: sócio de direito, caracterizado como
interposta pessoa a serviço do sr. Rogério Luiz Bicalho;
4) Marcelo Miranda Ferreira, CPF 575.708.096-53: sócio de direito e diretor da Unibev
Indústria e Comércio de Bebidas SA e da On Time Factoring e Fomento Mercantil.
Antigo contador do Sr. Rogério Luiz Bicalho.

Isto posto, comprovada a existência de diversas condutas delituosas e com
fundamento nos artigos 124, inciso I, e 135 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código
Tributário Nacional), a fiscalização atribuiu a sujeição passiva solidária aos seguintes contribuintes:

- Rogério Luiz Bicalho – CPF 761.465.706-30;
- Evandro Gabriel de Faria _ CPF 039.265.406-72;
- Marcelo Miranda Ferreira _ CPF 575.708.096-53;
- Wandercharles Antônio Brito Faria _ CPF 556.867.456-68;
- UNIBEV – Comércio de Bebidas S/A _ CNPJ 07.226.378/0001-57;
- On Time Factoring e Fomento Mercantil S/A _ CNPJ 07.023.638/0001-97.

Irresignados, os responsáveis solidários apresentaram os respectivos recursos
voluntários, cuja síntese das alegações repisam os argumentos elucidados nas peças
impugnatórias e abordam, em resumo, os seguintes aspectos:

- decadência;
- Inexistência de grupo econômico;
- Inocorrência das hipóteses do art. 135 do CTN – falta da condição de sócio
- inexistência de interesse comum quanto às situações que constituem os fatos geradores
(art. 124 do CTN);
- valor excessivo da multa de ofício.

A Impugnação (conjunta) de EVANDO e WANDERCHARLES retoma os argumentos
expendidos nas Impugnações dos demais responsáveis solidários e, além deles, aqueles
trazidos por BH Refrigerantes.
A alegação de decadência foi abordada no tópico “I - Das Preliminares”, sendo que
os demais argumentos serão abordados em conjunto. Quanto aos demais argumentos,
Fl. 945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.792 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720069/2017-36
11
enumerados por todos os responsáveis solidários, adota-se, no presente voto, o que já ficou
decidido no Acórdão 01-35.492 - 5a Turma da DRJ/BEL, especialmente os seguintes aspectos:

Da responsabilidade solidária Os interessados questionam a responsabilidade a eles
atribuída manifestando-se no sentido de que inexiste grupo econômico, que mesmo uma
eventual caracterização de sua constituição não teria relevância no resultado do
lançamento, que a simples coincidência de sócios ou interesse comum não seriam
suficientes para tal, que não estão presentes no caso concreto as hipóteses de
responsabilização previstas no Código Tributário Nacional12, que não podem ser incluídas
no pólo passivo as pessoas (físicas ou jurídicas) que não figuravam como sócios ou
administradores da contribuinte principal e que não foi comprovada a prática de atos com
excesso de poderes, infração de lei, contrato social ou estatuto pelas pessoas físicas
arroladas.

Alegam que houve ofensa ao art. 110 do CTN pois o fisco estaria alterando o conceito de
"sócio de sociedade empresarial" ao tentar atribuir a responsabilidade pessoal do sócio a
um terceiro e defendem que não se pode falar em desconsideração da personalidade
jurídica da empresa detentora de 99,88% das quotas da autuada, a RV Participações LTDA,
por se tratar de competência reservada ao poder judiciário.

Preliminarmente, convém esclarecer que em nenhum momento ocorreu a
desconsideração da personalidade jurídica da RV Participações LTDA, motivo pelo qual
essa questão não será abordada no presente julgamento.

Com base no Termo de Verificação Fiscal, verifica-se que, ao contrário do alegado, a
constatação de existência de grupo econômico não se deu apenas em virtude de
coincidência de sócios. Detectou-se uma verdadeira ação conjunta entre a matriz da Belo
Horizonte Refrigerantes LTDA, sua filial, a Unibev Indústria e Comércio de Bebidas SA e a
On Time Factoring e Fomento Mercantil SA (destaques acrescidos):

Cada uma das pessoas jurídicas desempenhou papel próprio e bem definido na nova
estratégia montada pela fiscalizada para fugir ao cumprimento de suas obrigações
tributárias.

Conforme se comprovou à época (auditoria encerrada em 2012) e se comprovará
novamente, tais empresas agem em conjunto, com movimentos orquestrados e
finamente calibrados, convergindo os resultados para o benefício do sr. Rogério Luiz
Bicalho e pessoas associadas a ele.

Desse modo, continuaram as citadas empresas a desempenhar no ano de 2012 os
mesmos papéis já identificados anteriormente, quais sejam:

1) Belo Horizonte Refrigerantes LTDA (CNPJ 02.091.715/0001-22) existe formalmente para
gerir as atividades da filial, não emite notas fiscais, não desenvolve atividades fabris;

2) Belo Horizonte Refrigerantes LTDA (CNPJ 02.091.715/0002-03) responsável pela
fabricação dos produtos vendidos, bem como pela revenda de produtos adquiridos de
Fl. 946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.792 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720069/2017-36
12
terceiros, é a unidade que escriturou o Livro de Registro de Apuração do IPI e emitiu as
notas fiscais examinadas na presente auditoria;

3) Unibev - Indústria e Comércio de Bebidas S/A (CNPJ 07.226.378/0001-57) é o principal
"cliente" da fiscalizada, no ano de 2012 "adquiriu" mais de 70% da produção da Belo
Horizonte Refrigerantes LTDA, percentual este que alcança cerca de 90% quando
consideradas as "bonificações";

4) On Time Factoring e Fomento Mercantil S/A (CNPJ 07.023.638/0001-97)continuou
exercendo as funções de "caixa" do grupo, sendo direcionadas para ela a maior parte dos
recebimentos das vendas efetuadas tanto pela filial da fiscalizada quanto pela UNIBEV -
Indústria e Comércio de Bebidas S/A.

(...)

Conforme visto anteriormente, restou evidenciada a existência de grupo econômico
mediante a utilização de empresas com quadros societários coincidentes ou formados de
interpostas pessoas, direção, controle e administração comum, inclusive com pagamentos
de obrigações efetuados a empresa diversa com consequente transferência irregular de
recursos.

Os fatos e estratégias adotados pelo grupo foram fartamente descritos e documentados
pela fiscalização sem que os impugnantes tenham apresentado argumentos ou elementos
substanciais de forma a elidir o constatado.

Correta, portanto, a imputação de responsabilidade tributária solidária às empresas que
participaram da fraude, evidenciando o interesse comum na situação que constitui o fato
gerador das exigências questionadas.

Também restou devidamente demonstrada no Termo de Verificação Fiscal a prática de
atos com excesso de poderes, infração de lei, contrato social ou estatuto pelas pessoas
físicas impugnantes:

Antes de prosseguirmos, interessa que desde já fique claramente identificada a pessoa
que verdadeiramente comanda a empresa fiscalizada, bem como outras pessoas jurídicas
ligadas a ela, conforme oportunamente ficará demonstrado.

Conforme se lê no preâmbulo da 13a alteração contratual apresentada pela fiscalizada, a
empresa (Belo Horizonte Refrigerantes Ltda) tem como únicos sócios a pessoa jurídica RV
Participações Ltda, CNPJ 03.102.672/0001-04, e o senhor Evandro Gabriel de Faria, CPF
039.265.406-72.

A empresa RV Participações Ltda foi representada no ato de alteração contratual pelo sr.
Wandercharles Antônio Brito Faria, CPF 556.867.456-68.

(...)

Fl. 947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.792 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720069/2017-36
13
Analisemos agora da composição societária da RV Participações Ltda, conforme dados
cadastrais da mesma junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil.

(...)

Conforme se vê o controlador da empresa RV Participações Ltda é o senhor Rogério Luiz
Bicalho, indicado inclusive como representante da mesma junto à RFB.

Comprovou-se dessa forma que o senhor Rogério Luiz Bicalho, CPF 761.465.706-30, é o
controlador da Belo Horizonte Refrigerantes Ltda, e que exerce tal controle através de
outra pessoa jurídica.

(...)A exposição acima teve por objetivo explicitar a identidade de pessoas que em outras
oportunidades serão aqui mencionadas, entre as quais o sr. Rogério Luiz Bicalho, que
conforme se verá oportunamente é também o controlador de duas outras empresas
umbilicalmente ligadas à Belo Horizonte Refrigerantes Ltda, quais sejam a Unibev
Indústria e Comércio de Bebidas S/A, CNPJ 07.226.378/0001-57 e a On Time Factoring e
Fomento Mercantil S/A, CNPJ 07.023.638/0001-97, formando as três empresas algo que
podemos sem dúvida caracterizar como grupo econômico.

Como se viu a relação dos senhores Evandro Gabriel de Faria, CPF 039.265.406-72 e
Wandercharles Antônio Brito de Faria, CPF 556.867.456-68 com o grupo econômico já
ficou claramente comprovada, tendo sido ambos caracterizados como interpostas
pessoas. Conforme já relatado o sr. Evandro Gabriel de Faria é identificado na 13a
alteração contratual como sócio da Belo Horizonte Refrigerantes Ltda.

Relativamente ao sr. Wandercharles Antônio Brito de Faria lembremos que nos termos da
referida alteração contratual figura com amplos poderes de gestão e representação da
fiscalizada, tanto ativa quanto passivamente, nas esferas administrativa e judicial (...)De
todo o exposto fica claro que no período fiscalizado (01/01/2012 a 31/12/2012) o controle
da UNIBEV - Comércio de Bebidas S/A cabia ao sr. Rogério Luiz Bicalho, que geria seus
interesses tendo ao seu lado o Sr. Marcelo Miranda Ferreira.

(...)

O objetivo da coleta de informações foi verificar se havia continuado em vigor no ano de
2012 uma prática detectada em anos anteriores, isto é, a venda de produtos por parte da
UNIBEV - Indústria e Comércio de Bebidas S/A, com emissão de notas fiscais de venda pela
referida empresa, sendo que contudo tais vendas teriam seus valores recebidos pela On
Time Factoring Fomento Mercantil S/A, empresa que conforme já dito também tem como
controlador o já mencionado senhor Rogério Luiz Bicalho, em sociedade com o também já
mencionado senhor Marcelo Miranda Ferreira.
Fl. 948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.792 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720069/2017-36
14
Diante do exposto, não se pode considerar como simples inadimplência o fato de ter sido
esquematizado um complexo sistema de sonegação de tributos envolvendo tanto as
pessoas jurídicas como as pessoas físicas arroladas.

A defesa alega ainda que, desde 2002, com a 2a alteração contratual da RV Participações,
o sr. Rogério Luiz Bicalho não faria mais parte do quadro societário da empresa.

Ocorre que, em consulta aos sistemas da Secretaria da Receita Federal, verifica-se que o
interessado ainda consta como sócio-administrador e detentor de 99% do capital social e
que a última alteração cadastral foi registrada em 12/09/2005, ou seja, em data posterior
à 2a alteração cadastral citada pelos interessados.

Registre-se que essa mesma matéria já foi objeto de análise decorrente de procedimento
fiscal anterior e que as mesmas pessoas interessadas foram mantidas como responsáveis,
tanto na 1a como na 2a instância administrativa:

Acórdão 02-42.987 - 4a Turma da DRJ/BHE

B) DAS INDICAÇÕES DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA B.1) Indicações das pessoas físicas
Rogério Luiz Bicalho, Marcelo Miranda Ferreira, Evando Gabriel de Faria e Wandercharles
Antonio Brito Faria e além das pessoas jurídicas Unibev Indústria e Comércio de Bebidas
S/A e On Time Factoring e Fomento Mercantil S/A.

(...)

Ora, sendo o responsável pela tomada de decisões da empresa fiscalizada e das demais
participantes do grupo econômico, não há como refutar a conclusão da autoria e
materialidade dos atos praticados pelo senhor Rogério Luiz Bicalho.

Evidente é o interesse comum entre as empresas do grupo econômico e do senhor
Rogério Luiz Bicalho. A situação configuradora do fato gerador não é simplesmente deixar
de apresentar o livro Diário. Este foi o fator determinante do arbitramento. A situação
configuradora é, conforme demonstrado, todo o aparatado com o único objetivo de se
subtrair às responsabilidades tributárias. E não se trata de fatos pretéritos. O histórico
apresentado pela fiscalização tem o único objetivo de demonstrar a persistente ação para
se evadir às obrigações.

Os fatos apontados se referem sem sombra de dúvida ao período objeto do lançamento,
inclusive a participação societária do senhor Rogério Luiz Bicalho.

Afirma-se que no TVF não há qualquer menção sobre a relação de Marcelo Miranda
Ferreira com a BH Refrigerante. Incompreensível afirmativa. O Termo de Verificação Fiscal
detalha não apenas a participação do referido senhor como também de Evando Gabriel de
Faria e Wandercharles Antonio Brito Faria, além das pessoas jurídicas Unibev Indústria e
Comércio de Bebidas S/A e On Time Factoring e Fomento Mercantil S/A.

(...)

Fl. 949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.792 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720069/2017-36
15
Por tudo que foi exposto, demonstrado está que os atos de administração da autuada
foram praticados com infração à lei tributária. Não se pode considerar como simples
inadimplência o fato de ter sido engendrado um complexo sistema de sonegação de
imposto envolvendo as empresas indicadas nos autos, pertencentes ao denominado
grupo econômico Del Rey, cujo resultado pretendido de não pagar os tributos gerados por
suas atividades industriais e comerciais fora plenamente alcançado. Razão pela qual,
empreendeu-se o devido procedimento de fiscalização, apurando-se os valores devidos e
os respectivos responsáveis.

Da multa qualificada Os impugnantes insurgem-se contra a aplicação de multa de 150%
com base nos princípios constitucionais do não confisco e da razoabilidade e solicitam
que, em observância a esses mandamentos, a penalidade em tela seja reduzida para 20%.
Com relação a essa matéria, importa esclarecer que se trata de análise de competência
exclusiva do Poder Judiciário.

Nesse contexto, a autoridade administrativa, por força de sua vinculação ao texto da
norma legal, deve limitar-se a aplicá-la, sem emitir qualquer juízo de valor.

Os mecanismos de controle da constitucionalidade regulados pela Carta Magna passam,
necessariamente, pelo Poder Judiciário, falecendo, assim, competência a esta autoridade
para pronunciar-se sobre a validade da lei, regulamente editada, conforme Parecer
Normativo no 329, de 1970, da Coordenação do Sistema de Tributação.

Ainda assim, convém registrar a vedação constitucional quanto à instituição de exação de
caráter confiscatório refere-se a tributo e não a multa, e se dirige ao legislador, e não ao
aplicador da lei. Também deve ser levado em conta que a autoridade tributária não pode
deixar de aplicar penalidade prevista em lei em vigor, cuja inconstitucionalidade não tenha
sido reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal.

Isso posto, cumpre de plano considerar que, caracterizado lançamento de ofício do
tributo, impõe-se a aplicação da multa nos termos da lei.

Com efeito, o direito brasileiro, na Lei das Sociedades Anônimas (LSA) consignou a
possibilidade de existência de grupo empresarial, chamado de grupo econômico de direito, e que
não exige grande esforço para ser identificado, sendo este formalmente constituído nos termos do
art. 265, da LSA. Todavia, a situação dos autos é diversa, inexiste grupo empresarial, mas a
constituição de pessoas jurídicas com intuito de não recolher os respectivos tributos devidos
conforme amplamente apurado nos autos.
Diante dos fatos não merece prosperar o argumento de que nos quadros sociais de
algumas das empresas autuadas, verifica-se a simples coincidência de alguns sócios e/ou
acionistas. Do contexto fático probatório extrai-se a comprovação do interesse jurídico das
empresas e pessoas físicas nos fatos que geraram a autuação, pela organização integrada na
fraude para auferir as vantagens financeiras decorrentes do esquema, pois a supressão dos
tributos beneficiou todas as pessoas jurídicas e físicas identificadas. Comprovadas também a
confusão patrimonial e a inexistência de autonomia gerencial das empresas e de seus sócios.
Fl. 950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.792 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720069/2017-36
16
Embora em trechos específicos das peças de defesa, as recorrentes tenham citado o
REsp 824.667/PR, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA (julgado em 17/08/2006, DJ
11/09/2006, p. 230), o que imposta salientar é que as mesmas sequer negaram as imputações ou
apresentaram qualquer novo fato em sede recursal.
Sobre as alegações que questionam a responsabilização solidária, sob fundamento
de inexistência de grupo econômico, ou interesse comum, com base na previsão de que não
podem ser incluídas no polo passivo as pessoas (físicas ou jurídicas) que não figuravam como
sócios ou administradores da contribuinte principal e que não foi comprovada a prática de atos
com excesso de poderes, infração de lei, contrato social ou estatuto pelas pessoas físicas
arroladas, explica-se:

Preliminarmente, convém esclarecer que em nenhum momento ocorreu a
desconsideração da personalidade jurídica da RV Participações LTDA, motivo pelo qual
essa questão não será abordada no presente julgamento.

Com base no Termo de Verificação Fiscal, verifica-se que, ao contrário do alegado, a
constatação de existência de grupo econômico não se deu apenas em virtude de
coincidência de sócios. Detectou-se uma verdadeira ação conjunta entre a matriz da Belo
Horizonte Refrigerantes LTDA, sua filial, a Unibev Indústria e Comércio de Bebidas SA e a
On Time Factoring e Fomento Mercantil SA (destaques acrescidos):

Cada uma das pessoas jurídicas desempenhou papel próprio e bem definido na nova
estratégia montada pela fiscalizada para fugir ao cumprimento de suas obrigações
tributárias.

Conforme se comprovou à época (auditoria encerrada em 2012) e se comprovará
novamente, tais empresas agem em conjunto, com movimentos orquestrados e
finamente calibrados, convergindo os resultados para o benefício do sr. Rogério Luiz
Bicalho e pessoas associadas a ele.

Desse modo, continuaram as citadas empresas a desempenhar no ano de 2012 os
mesmos papéis já identificados anteriormente, quais sejam:

1) Belo Horizonte Refrigerantes LTDA (CNPJ 02.091.715/0001-22) existe formalmente para
gerir as atividades da filial, não emite notas fiscais, não desenvolve atividades fabris;

2) Belo Horizonte Refrigerantes LTDA (CNPJ 02.091.715/0002-03) responsável pela
fabricação dos produtos vendidos, bem como pela revenda de produtos adquiridos de
terceiros, é a unidade que escriturou o Livro de Registro de Apuração do IPI e emitiu as
notas fiscais examinadas na presente auditoria;

3) Unibev - Indústria e Comércio de Bebidas S/A (CNPJ 07.226.378/0001-57) é o principal
"cliente" da fiscalizada, no ano de 2012 "adquiriu" mais de 70% da produção da Belo
Horizonte Refrigerantes LTDA, percentual este que alcança cerca de 90% quando
consideradas as "bonificações";

4) On Time Factoring e Fomento Mercantil S/A (CNPJ 07.023.638/0001-97)continuou
exercendo as funções de "caixa" do grupo, sendo direcionadas para ela a maior parte dos
recebimentos das vendas efetuadas tanto pela filial da fiscalizada quanto pela UNIBEV -
Indústria e Comércio de Bebidas S/A.

Fl. 951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.792 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720069/2017-36
17
A configuração da existência de grupo econômico se deu mediante a verificação da
utilização de empresas com quadros societários coincidentes ou formados de interpostas pessoas,
direção, controle e administração comum, inclusive com pagamentos de obrigações efetuados a
empresa diversa com consequente transferência irregular de recursos.
Os fatos e estratégias adotados pelo grupo foram fartamente descritos e
documentados pela fiscalização sem que os impugnantes tenham apresentado argumentos ou
elementos substanciais de forma a elidir o constatado.
Portanto, a imputação de responsabilidade tributária solidária às empresas que
participaram da fraude, evidenciando o interesse comum na situação que constitui o fato gerador
das exigências questionadas não merece reparo.
Em suma, há respaldo fático e legal para a manutenção das recorrentes como
devedoras solidárias, sem qualquer benefício de ordem.

Da multa qualificada

No caso em comento houve aplicação de multa de 150% (cento e cinquenta por
cento) sobre o valor apurado relativamente à infração por omissão de receita de atividade e por
não declaração de receitas escrituradas.
As recorrentes alegam que a aplicação da multa caracteriza ofensa ao princípio do
não confisco previsto no art. 150, IV da Constituição Federal. Aduzem que no caso da multa de
ofício existem decisões reiteradas dos Tribunais Regionais Federais que entendem não ser
razoável o percentual, inclusive, de 75% de multa, assumindo contornos de confisco e que as
mesmas decisões têm reduzido o percentual para o patamar de 20%.
Todavia, especificamente quanto à infração ao IPI apurada, há nítida prática
reiterada, já que as notas fiscais eletrônicas de entrada e de saída não foram corretamente
escrituradas. Diante das condutas dolosas, que impediram ou retardaram, total ou parcialmente, o
conhecimento, por parte da autoridade tributária, da ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, é forçosa a aplicação da multa qualificada.
Na hipótese de fraude comprovada, como é o caso, em obediência aos arts. 71, 72 e
73 da Lei n° 4.502, de 1964, e por determinação legal imposta pelo art. 44, § 1o, da Lei no 9.430, de
1996, então vigente à época dos fatos, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis, aplicar-se-ia a multa de ofício de 150%.
Não obstante, após a alteração promovida pela Lei no 14.689, de 2023, o § 1o do
art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, passou a apresentar a seguinte regra:

§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será majorado nos
casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
Fl. 952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.792 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720069/2017-36
18
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis, e
passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)

(...)

VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)

VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou
de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que verificada a
reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)

§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo quando, no
prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver sido imputada a ação
ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu novamente em qualquer uma dessas
ações ou omissões. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)

(...)

§ 1o-C. A qualificação da multa prevista no § 1o deste artigo não se aplica quando:
(Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)

I – não restar configurada, individualizada e comprovada a conduta dolosa a que se
referem os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964; (Incluído pela Lei
no 14.689, de 2023)

II – houver sentença penal de absolvição com apreciação de mérito em processo do qual
decorra imputação criminal do sujeito passivo; e (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)

(...)

Assim, deve-se observar, quando do cumprimento da decisão, o disposto na Lei no
14.689, de 2023.

CONCLUSÃO

Por todo exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário, apenas
para reduzir a multa qualificada de 150% para 100%, nos termos do art. 14 da Lei no 14.689, de
2023.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria
Fl. 953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.792 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720069/2017-36
19

Fl. 954
DF CARF MF
Original